Tribunal: TCU
Processo: 040.112/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica (peças 14-18), por intermédio do qual se insurge contra o Acórdão 18.609/2021  TCU  2a Câmara (peça 8), que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro Augusto Nardes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto pelo Centro de Controle Interno da Aeronáutica, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 18609/2021-TCU-Segunda Câmara , que, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria de Simone Moreira Franca Vianna ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, para, no mérito, dar-lhe provimento, no sentido de julgar legal o ato de aposentadoria de peça 3, determinando-se o seu registro, sem prejuízo de determinar à Sefip que retifique o referido ato, de forma a constar o mapa correto de funções exercidas pela Sra. Simone Moreira França Vianna, conforme discriminado no item 5.5 do Relatório precedente; e 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e aos demais interessados.